Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719417-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADELIA ALVES BARRETO ROCHA, ARISTON BATISTA DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: QUEILA BARRETO ROCHA AGRAVADO: FABIANO PEREIRA DE QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ADÉLIA ALVES BARRETO e ARISTON BATISTA DA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do processo no 0704113-50.2025.8.07.0020, que determinou a suspensão do inventário da falecida Clausia Barreto Rocha, até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável pós-morte proposta pelo agravado Fabiano Pereira de Queiroz. O presente recurso está pautado para julgamento na 29a Sessão Virtual, com data de julgamento entre os dias 6/08/2025 e 15/08/2025 (ID 74078301). Na petição protocolada no ID 74241749, o parte agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral na modalidade de videoconferência. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator